Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX TUNC. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
1. A teor do disposto no artigo 1.639, § 2o, do Código Civil, a alteração do regime de bens no casamento, introduzida no ordenamento, somente se faz possível quando presentes, cumulativamente, os requisitos previstos, quais sejam: (a) pedido formulado por ambos os cônjuges (consensual); (b) motivação do pedido; (c) relevância dos argumentos apresentados; (d) respeito aos direitos de terceiros e dos entes públicos; (e) autorização judicial.
2. Em que pese a autorização legislativa para mudança de regime de bens, como ensina a hermenêutica jurídica, não é dado ao Poder Judiciário exercer interpretação por demais restritiva à novel regra, sob pena de torná-la, na prática, inócua.
3. A simples alteração do regime de bens em sede cartorária produzirá, tão somente, efeitos não retroativos, de modo que se mostra necessária a autorização judicial para eventual deferimento do pedido de produção de efeitos ex tunc.
4. Não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito, não cabendo ao intérprete restringir o que a lei não o fez, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
5. O § 2o do artigo 1.639 do Código Civil não exige a submissão do pedido de alteração de regime a procedimento administrativo prévio.
6. Recurso provido.